Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-16.2019.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002140-16.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0002-91 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 –PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula nº 467 do STJ,
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
, que, no presente caso, não se configurou.

3. Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a ação anulatória e determinou a anulação do auto de infração 109525/2008 e do processo n.º 631536/2008 e, consequentemente, declarou a inexigibilidade do crédito ambiental, bem como da CDA 20191119 e a insubsistência da multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, afirma que prazo de 03 anos previsto no Decreto estadual 1986/2013 de prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao presente caso.

Relata que mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se, da cópia que acompanha a exordial, que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos.

Assevera que à época da lavratura do auto de infração (24/04/2013) não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 01/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença originária a fim de que seja afastada a prescrição dos créditos.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões refutando as razões do Recurso. (Id. 63320965)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse. (Id.73905979)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a ação anulatória e determinou a anulação do auto de infração 109525/2008 e do processo n.º 631536/2008 e, consequentemente, declaro a inexigibilidade do crédito ambiental, bem como da CDA 20191119 e a insubsistência da multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ante o reconhecimento da prescrição.

Em síntese, pretende o apelante a reforma da sentença de primeiro grau, consubstanciada na ausência de prescrição do crédito não tributário.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso merece provimento.

No caso em estima, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 109525, decorre de infração ambiental, consoante se extrai do id. 63317484.

No presente caso, conforme bem consignado na sentença hostilizada no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal nº. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Nesse sentido o juízo a quo contabilizou como termo do prazo prescricional a data do fato e não, a partir do término do processo administrativo.

Contudo, em relação ao prazo incidente na hipótese (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cabe fixar, que consoante as diretrizes do STJ, restou consolidado entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo e não data do fato. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.
IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

No tocante ao Decreto Estadual nº 1986, de 1º de novembro de 2013 dispôs sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da SEMA, apontando os prazos prescricionais e as causas interruptivas do prazo prescricional:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Ressalte-se, somente se aplica aos fatos posteriores à sua vigência, porquanto entrou em vigor em 1º.11.2013, tendo o Auto de Infração n. 109525/2008 lavrado em 22/09/2008 aplicando-se aos fatos posteriores a sua vigência em vista que sua natureza é eminentemente processual tendo sido proferida a Decisão Administrativa, em 09/05/2018.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.(...)N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator. Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

Contas dos autos que após a vigência do Decreto foram realizados os seguintes andamentos:

Intimação para apresentar alegações finais em20/08/2013

Certidão 6/01/2015.

Intimação para apresentação cópia contrato em 13/01/2015.

Despacho 03/01/2018.

Decisão administrativa. 22/01/2018.

Assim, diversamente do noticiado pelo Apelado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 - TRAMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo. 2. Demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base. 3. Agravo provido. (TJ-MT - AI: 10185230220198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas tenho que o recurso merece provimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para afastar a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022